Tribunal: STF
Processo: ARE 742574
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 84.002/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    No dia 25 de junho de 2019, Vossa Excelência negou seguimento aos embargos de divergência, ante fundamentos assim resumidos: 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Neste recurso, impugna-se acórdão mediante o qual a Segunda Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CHEFES DE CARTÓRIO DE ZONAS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE CJ-2 E FC-1. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    5. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença pela qual determinada a equiparação de remuneração entre o cargo em comissão CJ-2 e a função comissionada FC-1, passando os Agravados a perceberem, como chefes de cartórios eleitorais, o valor correspondente ao cargo em comissão CJ-2.
    […] 
    6. Na Sessão Plenária de 16.10.2014, este Supremo Tribunal converteu a Súmula n. 339 em súmula vinculante, para dispor sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos ao fundamento de isonomia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal).
    [...] 
    Os embargantes sustentam a existência de discrepância entre a decisão atacada e os acórdãos formalizados pela Primeira Turma no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 499.898 e do agravo regimental no recurso extraordinário nº 433.578-6, publicados no Diário da Justiça eletrônico de 15 de agosto de 2012 e 27 de outubro de 2006, respectivamente. Apontam ser devido o pagamento das diferenças salariais, a título de indenização, considerado o desvio de função. Dizem contrariado o princípio da isonomia. Alegam o enriquecimento sem causa pela União. 
    2. Mostra-se inadequado o recurso. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal. Deve a parte comprovar a discrepância na forma do disposto no artigo 331: via certidão ou cópia autenticada; mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente; ou por meio de reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    O cabimento de embargos de divergência pressupõe a demonstração de os órgãos fracionários do Supremo ou estes e o Plenário haverem acolhido ópticas conflitantes entre si. Isso não ocorre na espécie. No ato impugnado, reformando acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – que determinou equiparação remuneratória – a Segunda Turma concluiu ter o Judiciário local aumentado vencimentos de servidores públicos com apontada base na isonomia em caso no qual discutida a insuficiência do pagamento pelo exercício de certa função, cujo valor retributivo foi definido em ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Esse acórdão não guarda relação de pertinência com os citados como paradigmas, nos quais a discussão cingiu-se ao direito à remuneração por período trabalhado em desvio de função. 
    Os embargos de divergência não se destinam à revisão de pronunciamento de órgão fracionário, mas, por expressa previsão legal, somente à uniformização do entendimento do Tribunal a respeito da matéria em debate. Precedente: embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 300.172/MG, relator o ministro Cezar Peluso, Plenário, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2010. 
    A par desse aspecto, a conclusão adotada no pronunciamento questionado está em conformidade com a assentada pelo Pleno em 16 de outubro de 2014, quando converteu o verbete nº 339 da Súmula no enunciado vinculante nº 37, com o seguinte teor: 
    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
    O recurso encontra óbice no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo: 
    Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento aos embargos de divergência.
    4. Publiquem. 
    Sobreveio agravo interno. 
    Maria Auxiliadora Pessoa Bezerra e outros, mediante petição subscrita por advogado credenciado, requerem, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 16 e 23 de outubro de 2020, objetivando a apreciação da matéria em sessão por videoconferência. Discorrem sobre o tema de fundo, afirmando a necessidade de uniformizar alegada divergência, no âmbito da Primeira e da Segunda Turmas deste Tribunal, acerca da aplicação do enunciado vinculante nº 37 da Súmula, considerado desvio de função de servidores públicos. Destacam a admissão dos embargos pelo ministro Ricardo Lewandowski. Afirmam a essencialidade da presença para realizar eventual esclarecimento de fato ou levantamento de questão de ordem. 
    O processo é físico e está na pauta virtual.
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi! A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciarem-se. 
    3. Indefiro o pedido. Juntem a petição.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator